Tribunal: TJBA
Processo: 8054973-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054973-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA DA CARNE RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
MARX PORTELLA PINTO FONTES

I R

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO. EVIDÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional o pagamento da dívida é causa de extinção do crédito tributário. Por sua vez, o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, estabelece que a execução deve ser extinta quanto a obrigação for satisfeita.

II – Uma vez verificado o pagamento da dívida, e fulminado o direito ao próprio crédito tributário, portanto, extingue-se também a execução fiscal.

III – Patenteado que, quando inscrito em dívida ativa, o débito fiscal em questão já havia sido integralmente adimplido pela contribuinte, impositiva é a manutenção integral da sentença extintiva da execução fiscal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8054973-81.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
CASA DA CARNE RODRIGUES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA